Tribunal: TJMT
Processo: 0002707-04.2018.8.11.0009
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002707-04.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SERGIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 632.335.501-97 (APELANTE), MACKSON DOUGLAS SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 022.597.511-48 (APELANTE), MARIA DE FATIMA MENEGATTI WILCENSKI - CPF: 819.832.801-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO ORLANDO BAMBIL ESPINDOLA - CPF: 019.417.731-92 (APELADO), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OTICA BRASIL (VÍTIMA), FRANCISCO SILVINO DE ARAUJO - CPF: 318.414.061-04 (VÍTIMA), WILLIAN JUNIOR DA ROCHA - CPF: 047.101.921-62 (VÍTIMA), EVA MARLY BAMBIL DA SILVA - CPF: 363.048.241-49 (ASSISTENTE), ADELINO CORREA DA ROSA - CPF: 140.074.871-20 (ASSISTENTE), FABIO ORLANDO BAMBIL ESPINDOLA - CPF: 019.417.731-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GRAVE AMEAÇA – PROVA - INVIABILIDADE – SIMULAÇÃO DE USO DE ARMA – PUBLICIDADE DA
VIS
- AMEAÇA UTILIZADA COMO MEIO PARA OBTENÇÃO DO ÊXITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL – AFASTAR SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – CRIME DE ROUBO - PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA À PESSOA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CP – SUBSTITUIÇÃO AFASTADA –
RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Inexistindo no feito, qualquer elemento para desqualificar o depoimento da vítima, ou mesmo que pudesse indicar algum interesse escuso da parte delas em atribuir falsamente o delito de roubo ao recorrente, suas afirmações não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa por parte do acusado.

É evidente a utilização da coação física (
vis corporalis
), elementar do crime de roubo, para a consecução do intento criminoso; causando temor de mal injusto às vítimas, reduzindo-lhes a possibilidade de resistência e defesa, além de amedrontá-las, pois ao fazer menção de que estava armado, as vítimas viram-se obrigadas a ceder, deixando o acusado subtrair as pulseiras, para evitar maiores danos às suas integridades físicas.

Nos termos do inciso I, do art. 44, do CP, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além da quantidade de pena fixada, que não poderá ser superior a 04 (quatro) anos, o crime doloso, não poderá ter sido praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Ministério Público e Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo Meritíssimo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder, na qual foi imputada a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 157,
caput,
do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, consistente na prestação de serviço à comunidade e no pagamento da prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo. (Id. 114788956).

Nas razões, o Ministério Público pugna pela revogação do benefício que substituiu a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, em face à vedação expressa contida no artigo 44, do Código Penal, uma vez que o acusado foi condenado por crime de roubo, porquanto impossibilitada a substituição da pena para crimes cometidos com violência ou grave ameaça a pessoa. (Id. 114788966).

Nas contrarrazões de apelação a Defensoria Pública pediu o improvimento do apelo defensório, com o fito de manter intacto o édito condenatório. (Id.
12470186)

Nas razões recursais, a Defesa postula a desclassificação do delito roubo para o delito de furto, em razão de suposta inexistência de provas veementes quanto ao emprego de violência ou grave ameaça na prática delitiva. (Id. 124703185).

Em contrarrazões, o Ministério Público pede o desprovimento do recurso da defesa, com a manutenção da condenação. (Id.

124703189).

Manifestou-se, por fim, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, apresentando parecer pelo provimento do recurso Ministerial e desprovimento do recurso da Defesa, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 132823663).

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA À PENA CORPÓREA DE 04 ANOS DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO SIMPLES, NO REGIME INICIAL ABERTO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL: PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS – PROCEDÊNCIA – VEDAÇÃO LEGAL AO BENEFÍCIO CONTIDA NO ART. 44 DO CP, UMA VEZ QUE O DELITO FOI COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA: PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O DELITO DE FURTO SUFRAGADO NA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À UTILIZAÇÃO DE GRAVE AMEAÇA POR OCASIÃO DA PRÁTICA DELITIVA - INSUBSISTÊNCIA - FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO –
PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Ministério Público e Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo Meritíssimo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder, na qual foi imputada a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, consistente na prestação de serviço à comunidade e no pagamento da prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo.

Narra a exordial acusatória (grifei): (Id. 114788516 – pág. 05 a 07):

“Ressai do incluso caderno investigatório que, no dia 26 de maio de 2018, por volta das 15h00min, no estabelecimento comercial Ótica Brasil, localizado na Avenida Marechal Rondon, nº 553, centro, nesta cidade e Comarca de Colíder, o denunciado Fabio Orlando Bambil Espíndola, com animus de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça simulando portar arma de fogo, subtraiu para sí ou para outrem, coisas móveis alheias, consistente 02 (duas) pulseiras, de propriedade do referido estabelecimento, avaliadas no valor médio de R$594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais).

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local supramencionados, o denunciado Fabio Orlando Bambil Espíndola ingressou no estabelecimento comercial denominado Ótica Brasil, em um primeiro momento, após indagar ao funcionário Willian sobre pulseiras de ouro, ante a resposta de que trabalhavam apenas com semijoias, sendo-lhe mostradas duas pulseiras, saiu do local, retornando momento após.

Consta, ainda, nesta segunda oportunidade, ao retornar ao referido estabelecimento comercial, solicitou que lhe fossem mostradas novamente as peças, momento em que o denunciado apoderou-se das duas pulseiras e anunciou o assalto, posicionando uma das mãos entre a camiseta e a calça, simulando estar armado, de modo a demonstrar grave ameaça, evadindo-se do local.

Na sequencia, os funcionários do estabelecimento saíram em seu encalço, logrando persegui-lo e cerca-lo nas proximidades da Escola Estadual Desembargador Milton Armando Pompeu de Barros, o qual, visualizando o cerco, rendeu-se e lançou as pulseiras subtraídas ao solo, permanecendo detido pelos referidos funcionários até a chegada da Polícia.

Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso, por seu Órgãod e execução, DENUNCIA FABIO ORLANDO BAMBIL ESPINDOLA, acima qualificado, pela prática doc rime previsto no artigo 157, caput, do código Penal, (...)”.

Para análise, entendo necessário a transcrição das provas produzidas e lançadas na sentença:

“...

A
materialidade
está demonstrada através do auto de prisão em flagrante (Id: 39103142 – fl. 9), auto de apreensão (Id: 39103142 – fl. 18), termo de entrega (Id: 39103142 – fl. 21), auto de avaliação indireta (Id: 39103142 – fl. 28), bem como pelos demais documentos amealhados ao feito.

A
autoria
é certa e recai de forma induvidosa na pessoa do acusado.

Interrogado em sede inquisitorial, Id: 39103142 – fls. 23/25, confessou espontaneamente a prática do crime, asseverando que sentiu necessidade de usar drogas e como não tinha dinheiro teve a ideia de entrar numa relojoaria e roubar uma joia para trocar posteriormente por entorpecente. Entrou na loja descrita na denúncia, primeiramente pediu para ver a joias, saiu em seguida e regressou depois e anunciou o assalto.

Na fase judicial o réu afirmou se lembrar de ter entrado na loja e pedido ao atendente para lhe mostrar joias, contudo, estava sob o efeito de drogas e medicamentos há pelo menos três dias, não se recordando com precisão os fatos. Recordou-se, ainda, partes do momento que foi abordado
(Id: 39196496).

A vítima Francisco Silvino de Araújo, em Juízo
(Id: 39196496), declarou que, no dia do fato, o réu chegou ao estabelecimento e perguntou se eles (vendedores) trabalhavam com ouro, responderam que não e informaram que apenas com semijoias, momento em que o réu pediu para ver e perguntou se teria alguma outra loja aberta, saindo logo após. Em seguida retornou e pediu para ver novamente as joias que tinha visto antes, então as pegou colocou na mão e anunciou que era assalto e saiu, quando tentaram ir atrás ele simulou estar armado daí voltaram para dentro da loja. Como percebeu que o réu estava correndo deduziu que não estaria armado então juntamente com outro funcionário (William) foram atrás do denunciado e o renderam até a chegada da polícia.

No mesmo sentido é o depoimento da vítima Willian Júnior da Rocha
(Id: 62692067). Corroborando, ainda, tem-se o depoimento da testemunha Maria de Fátima Menegatti Wilcenski que participou da abordagem do réu (Id: 39196496).

O policial militar Sérgio Pereira de Souza, ouvido em Juízo, afirmou que foram acionados para atender ocorrência de roubo na Ótica Brasil, teria ameaçado uma pessoa (atendente), pegado joias e saído no sentido da Escola Pompeu de Barros e os funcionários da ótica o estavam seguindo. Acentuou que quando a guarnição chegou ao local o réu já tinha sido detido pelos funcionários da loja (Id: 39196496).

De se ver as claras, portanto, a certeza da prática delitiva pelo réu a possibilitar condenação, pois, como visto acima, ele próprio não negou a prática delitiva, embora não tenha se recordado com precisão o fato em Juízo, narrou com detalhes durante a fase de investigação, cuja confissão vai ao encontro dos demais depoimentos e provas documentais amealhadas ao feito.

Desta forma, passamos a dosimetria da pena.

Antecedentes imaculados. O grau de culpabilidade não extrapola a conduta desta natureza. Os motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço. Circunstâncias e consequências, comumente, inerentes ao tipo penal. Ausentes, ainda, informações quanto à personalidade e conduta social do réu. E o comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito.

Feitas as ponderações, fixo a pena base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, tornando-a
definitiva
, pois, não há causas que possam alterá-la. Embora presente a atenuante da confissão espontânea, a pena já se encontra no mínimo, sendo vedada a diminuição aquém deste patamar, nos termos da Súmula 231 do STJ.

À vista do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva do Estado manifesta na denúncia para o fim de
CONDENAR
o acusado
FABIO ORLANDO BAMBIL ESPINDOLA
à pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, por violação ao disposto no art. 157,
caput
, do CP.

I) O valor do dia-multa, ante a ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do sentenciado, será calculado no valor unitário mínimo, a dizer, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos devidamente atualizados, conforme inteligência do § 2º do artigo 49 do Código Penal;

II) O regime inicial de cumprimento de pena será o
ABERTO
(CP, art. 33, §2º, “c”).

III) Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consubstanciada em
prestação pecuniária
na ordem de 1 salário mínimo vigente à época do fato, a ser destinado pelo Juízo da Execução Penal, e
prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas
na forma e local a ser indicados pelo Juízo da Execução Penal (CP, art. 44, §2º, segunda parte).

Consigno que a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta, nos moldes do §4º do art. 44 do CP.
(...)”
(Id. 114788956 - s.n.).

A defesa busca a desclassificação do crime de roubo para furto, sob argumento de que, a simulação de uso de arma de fogo não representa grave ameaça.

Analisando os autos, constata-se que é evidente a utilização da coação física (
vis corporalis
), elementar do crime de roubo, para a consecução do intento criminoso; causando temor de mal injusto às vítimas, reduzindo-lhes a possibilidade de resistência e defesa, além de amedrontá-las, pois ao fazer menção de que estava armado, as vítimas viram-se obrigadas a ceder, deixando o acusado subtrair as pulseiras, para evitar maiores danos às suas integridades físicas.

Assim, a ameaça dirigida à pessoa da vítima ficou penalmente caracterizada, visto que se viu intimidada a entregar ao réu a
res
, sendo de rigor a condenação do apelado pelo crime de roubo, disposto no art. 157, do Código Penal.

Tal entendimento encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se observa dos julgados:

“
“(...) II - Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo (...). ” (HC 449.697/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 28/06/2018);

“(...) Os elementares do crime de furto simples e de roubo simples, no que diz respeito à subtração patrimonial, são as mesmas. Diferencia-se o roubo porque nele há um plus, consistente no emprego de violência ou grave ameaça ou na colocação da vítima em situação de impossibilidade de resistência. ” (REsp 1482751/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 29/03/2016).

“(...) 3. A instância antecedente concluiu, de forma motivada, que os recorrentes se valeram de grave ameaça (emprego de arma) para subtrair bens da vítima, elemento que basta para a configuração do crime de roubo.

4. Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita

com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada.

5. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento dos EREsp n. 961.863/RS, de relatoria do Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), com relator para acórdão o Ministro Gilson Dipp, DJe 6/4/2011, assentou o entendimento de que, para a incidência da causa especial de aumento, mostram-se prescindíveis a apreensão e a realização de perícia na arma utilizada no crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização por outros meios de prova, na espécie, a palavra da vítima e dos próprios réus.

6. Recurso especial não provido e deferido o pedido de execução provisória feito pelo Ministério Público Federal.

(REsp n. 1.294.312/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 17/11/2016.)”

Segue o mesmo entendimento este Tribunal de Justiça:

“(...)
2. Impossível a desclassificação do crime de roubo para o de furto, quando no fato há o emprego de grave ameaça consistente em simulação de porte de arma contra a vítima, com vistas a subtrair o bem, conforme as provas carreadas nos autos.

3. Comprovado por meio de documento de identificação que o réu contava com 18 anos à época do crime, imperioso o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, contudo, estando a pena basilar estabelecida no mínimo legal, a indigitada atenuante não deve ser aplicada na dosimetria penal, evitando-se a vedada condução da pena intermediária aquém do mínimo, nos termos da Súmula n. 231 do STJ;

(N.U 0002512-44.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, POR 07 VEZES E NO ART. 309 DO CTB – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – GRAVE AMEAÇA EMPREGADA CAUSANDO TEMOR ÀS VÍTIMAS – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO AO CRIME DE TRÂNSITO – IMPOSSIBILIDADE – PERIGO DE DANO EVIDENCIADO –APLICABILIDADE DA SÚMULA 231 STJ – IMPROCEDÊNCIA –CONDENAÇÃO MANTIDA.

O anúncio do assalto, mediante grave ameaça, exercida com simulação de porte de arma de fogo, se mostra elemento apto à caracterização do crime de roubo, restando preenchidas os elementares do delito descrito no art. 157 do Código Penal.

(
...)

(N.U 0006710-46.2018.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019)”

Diante disso, impõe-se a manutenção da condenação.

O Ministério Público pugna pelo afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O artigo 44, do Código Penal, assim explicita:

“
Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

I
-
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

II
- o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

(...)”. (sic- n.n).

Conforme se observa no inciso I, do art. 44, do CP, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além da quantidade de pena fixada, que não poderá ser superior a 04 (quatro) anos, o crime doloso, não poderá ter sido praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa.

Esse, inclusive é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL.

1. O desrespeito ao disposto no art. 44, inciso III e § 3º, do Código Penal não foi objeto de análise do Tribunal de origem, pelo que carece a dita questão do devido prequestionamento. Incide, in casu, a vedação constante das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

2. De mais a mais, não prospera a ilegalidade arguida. Embora preenchido o requisito objetivo necessário à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o benefício não se revela adequado à espécie, pois reconhecida circunstância judicial desfavorável, qual seja, os maus antecedentes (anterior condenação pelo delito de roubo), situação bastante a afastar o requisito subjetivo descrito no art. 44, III, do Código Penal.

3. Além disso, o magistrado sentenciante considerou que a medida não era socialmente recomendável, diante da reincidência e dos maus antecedentes. Com efeito, "
considerando que o réu não é reincidente específico, mas ostenta condenação anterior pela prática de crime grave e cometido com grave ameaça à pessoa (roubo), não se mostra socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade"
(AgRg no HC n. 618.438/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 23/10/2020).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.949.332/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

Segue o mesmo entendimento o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, assim como na hipótese" (TJMT, Ap N.U. 0006535-84.2019.8.11.0037).

No caso em análise, restou claro que o apelado foi condenado pelo crime de roubo, mediante emprego de violência e grave ameaça à pessoa. E, diante disso, não se aplica, nesse caso, a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, restando ao apelado o cumprimento da pena de
04 (quatro) anos de reclusão a serem cumpridos em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
desprovejo
o recurso interposto por
FÁBIO ORLANDO BAMBIL ESPÍNDOLA
,

e provejo o recurso interposto pelo Ministério Público, para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não preenchimento dos requisitos do art. 44, do CP, mantendo os demais termos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023